Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. REGULARIDADE. SUSPENSÃO CNH E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, reputa-se válida a intimação dos agravados dirigida ao último endereço constante nos autos.
2. À luz do disposto no artigo 507 do CPC, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
3. Agravo interno conhecido e não provido.